Tribunal: STF
Processo: HC 206760
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de filiados do SINTRAJUD-SP – Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo, em que se aponta como autoridades coatoras os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, assim como as Mesas Diretoras da Câmara e do Senado. 
    O impetrante alega, em suma: 
    Os servidores congregados na entidade impetrante, na luta por evitar patente retrocesso na estrutura da Administração Pública brasileira a ser promovida com o avanço da Proposta de Emenda à Constituição 32, de 2020, a qual precariza o serviço público, notadamente com o fim da estabilidade funcional, se mobilizam para que o núcleo essencial do artigo 37 da Constituição da República não seja violado, especialmente perante o Congresso Nacional. 
    Bem por isso, os pacientes relacionados (anexo), porque engajados na campanha de mobilização contra a proposta, têm o interesse de adentrarem na Casa Legislativa em todas as sessões em que for discutida a matéria a fim de cativar os congressistas para que rejeitem a referida Proposta de Emenda Constitucional. 
    [...]
    Infere-se a ilegalidade nesse contexto porque, repise-se, o artigo 27 do Regimento Comum do Congresso Nacional reza que as sessões serão públicas, podendo ser secretas se assim o deliberar o Plenário, mediante proposta da Presidência ou de Líder, prefixando-se lhes a data, o que não ocorreu, supondo-se então que a sessão de análise do veto será pública. 
    Todavia, é fundada a expectativa de não ser oportunizado aos pacientes adentrarem na sessão, para exercer a cidadania que lhes é inerente, pois inseridos em um Estado Democrático de Direito, no qual está garantida sua liberdade política. 
    [...]
    No caso, os pacientes encontram-se flagrantemente ecoados do seu direito de participação nas deliberações políticas – ou, melhor, meramente acompanhá-las – denotando um afastamento contrário ao princípio democrático (artigo 1º da Constituição)12 e à soberania popular (artigo 1º, parágrafo único, da Constituição)13, verdadeira fonte de poder político. 
    [...]
    Neste contexto em que corre risco o atendimento das reivindicações pelas quais os servidores promovem forte campanha (inclusive com greves), a pressão (reivindicação) exercida sobre a finalização da aprovação proposta normativa é legítima e não implica a retirada da autonomia dos congressistas para discutirem e procederem à derrubada do veto. 
    Assim, resta claro o direito dos substituídos de assistirem à todas as sessões que apreciarão a proposta e o fundado receio de não o poderem, em virtude dos argumentos já expostos, que ensejam a impetração do presente remédio, a fim de ser garantido o direito ao livre acesso pacífico dos substituídos no Congresso Nacional. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “para confirmar a liminar e tornar definitivos os salvo-condutos, a fim de que possam os pacientes ter livre acesso à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal em todas as sessões em que houver deliberação ou votação sobre a Proposta de Emenda Constitucional 32, de 2020 (e eventuais outras renumerações)”.
    É o relatório. Decido. 
    Em Habeas Corpus é necessária a indicação específica de cada constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir, pois não se pode ignorar, nos termos da legislação de regência (CPP, art. 654), que a petição inicial conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, assim como o de quem exerce essa violência, coação ou ameaça e a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 
    EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em comentário ao referido art. 654 do CPP, ressalta que “a petição deve, pois, conter todos os requisitos de uma exposição suficientemente clara, com explanação e narração sobre violência, suas causas, sua ilegalidade” (Código de processo penal brasileiro anotado. Atualizadores: José Geraldo da Silva e Wilson Lavorenti. Campinas: Bookseller, 2000, p. 275).  
    A propósito, no julgamento do HC 126.366/ES, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, rememorei uma discussão célebre entre RUI BARBOSA e PEDRO LESSA sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus preventivo ou repressivo comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual.
    No presente caso, entretanto, as alegações ora veiculadas não se qualificam como espécie de constrangimento ilegal que, mesmo de maneira remota, possa colocar em risco a liberdade de ir e vir. A insurgência posta, em verdade, mais se relaciona a questões alheias ao direito de locomoção dos pacientes.  Conforme já decidiu esta CORTE, “o inconformismo a que se opõe o impetrante mais diz respeito a suposto obstáculo ao exercício do direito de livre exposição do pensamento, em determinado local, do que ao direito de ir e vir. Eventual ato abusivo, por parte do poder público, restritivo à livre expressão não dispensa, se for o caso, a utilização de via processual adequada” (HC 130.154/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/9/2015). Nessa linha de consideração: HC 181.030, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020 e HC 136.099/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 15/8/2016.
    Por outro lado, não se desconhece a existência de entendimento a respeito da possibilidade da utilização de Habeas Corpus para a finalidade veiculada na inicial (HC 129129, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 25/11/2019); entretanto, a impetração, também sob esse ângulo, não comporta seguimento. 
    Isso porque, além de não haver nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder, a justificar a expedição de salvo-conduto em favor dos pacientes, já que não evidenciado nenhum risco atual ou iminente à liberdade de ir e vir, o impetrante nem sequer colacionou aos autos documentos que pudessem comprovar as suas insurgências. 
    Como bem destacou o eminente Ministro CELSO DE MELLO, em caso análogo, “essencial, pois, que se comprovasse, na espécie, mediante prova literal idônea, a recusa administrativa ao pedido de ingresso na Câmara dos Deputados ou a possibilidade de sua eventual denegação” (HC 134.070/DF, DJe de 20/4/2016). Em verdade, a “ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’” (HC 116.252-AgR/DF, Segunda Turma, DJ de 30/10/2014). No mesmo sentido: HC 139.300/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/12/2016. 
    Além disso, não se pode ignorar, no exame da matéria, que o “exercício do poder de polícia é inerente à Presidência do Congresso Nacional para permitir que este possa funcionar com ordem e segurança” (MS 20258, Tribunal Pleno, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ 12/6/1981). 
    Enfim, o Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Com efeito, não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, “empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 
    Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. À míngua de risco ao direito de liberdade dos pacientes, é incabível o presente writ.
    Diante do exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS .
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente